Tribunal: STF
Processo: Rcl 50801
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 661.701 – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos, etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Suzane Cristina Alves, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 1.0000.17.103674-2/002, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática de repercussão geral, ao julgamento do RE nº 661.701 (Tema 546).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, foi relatado que:



    “A reclamante impetrou mandado de segurança preventivo em face do Diretor Geral do Departamento de Estrada e Rodagens para que este se abstivesse aplicar a lei estadual 19.455, na hipótese do órgão fiscalizador entender estar caracterizado transporte não autorizado de passageiros. 



    Foi concedia a ordem e em reexame necessário e recurso de apelação, o TJMG confirmou a sentença para determinar que o DERMG se abstivesse de aplicar a lei estadual em detrimento do Código de Trânsito Brasileiro. 



    A reclamante propôs ação anulatória pedindo a devolução do valor da multa paga em razão da aplicação de legislação mais gravosa, a lei estadual 19.455 em detrimento do Código de Trânsito Brasileiro. 



    A ação foi julgada procedente, a turma recursal em recurso inominado confirmou a sentença. Posteriormente, supostamente para se adequar ao decido no tema 546, o Tribunal alterou a decisão, para, na verdade, violá-lo.”



    A reclamante alega não ser possível a aplicação da norma estadual a todas as modalidades de transporte não autorizado de passageiros, tendo em vista que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 546, entendeu que, em se tratando da concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, é constitucional a norma que vise combater aqueles que, não tendo a concessão do serviço público, passem a realizar tal atividade, trazendo prejuízo ao contrato administrativo. 



    3. Requer seja julgada procedente a reclamação para determinar que o (Juízo) reclamado adeque a decisão ao decidido pelo Tribunal no tema 549, só aplicando a legislação estadual na hipótese de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e não em hipótese de transporte fretado de passageiros. 



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    5. O DEER/MG – Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. A reclamante alega que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao exercer o juízo de retratação para, em remessa necessária, reformar a sentença e denegar a segurança, em razão do quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 661.701, teria afrontado o referido precedente paradigmático, no qual firmado o entendimento de que a legislação estadual editada com o propósito de coibir fraude no serviço de transporte coletivo deve aplicada somente na hipótese de transporte coletivo intermunicipal de passageiros - e não de transporte fretado de passageiros.



    O ato reclamado está assim fundamentado:



    Trata-se de reexame com base no disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do julgamento que resultou no acórdão pelo qual a Turma Julgadora, em remessa necessária, confirmou a sentença, prejudicado o recurso voluntário. 



    Por sua vez, a sentença concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por Suzane Cristina Alves, apontando como autoridade coatora o Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Chefe da Polícia Militar de Minas Gerais, e determinou a abstenção de aplicação da pena de apreensão e multa do veículo I/Ford Trasit 350l bus, placa GXA3325 e FIAT/DUCATO MINIBUS HFO0420, que tenha por base a Lei 19.445, de 2011. Sem condenação em custas e honorários. 



    O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interpôs recurso extraordinário, a partir do qual, por sugestão do então Primeiro Vice-Presidente, sinaliza-se a existência de controvérsia com o Tema 546, da repercussão geral, e por tal foram os autos encaminhados a este relator para reexame. 



    É o relatório. 



    Reexame do acórdão 



    Em reexame do acórdão, tenho que deve haver retratação, porquanto necessário o ajuste ao entendimento firmado no Tema é 546 da repercussão geral. O STF certificou, em 18.3.2021, o trânsito em julgado do RE 661.702-DF, selecionado como paradigma da controvérsia descrita no tema 546 da repercussão geral, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: 



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Neste sentido, ressalte-se a competência do Estado de Minas Gerais para legislar a respeito da Lei Estadual 19.445, de 2011, com aplicação das penalidades às infrações. 



    Conforme decidiu o relator do Tema 546:



    (...)



    Entende-se que o ente estadual é competente, então, para legislar sobre a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude do sistema de concessão de transporte público, sendo, inclusive, possível estabelecer qualquer valor de multa e taxas. 



    Lado outro, permanece o entendimento sobre a vedação de se condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas e quaisquer outras taxas. 



    (…)



    Ou seja, significa dizer que de fato é vedado pelo ordenamento que a liberação do veículo não seja condicionada ao pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada, por configurar tal prática violação ao princípio constitucional do não confisco.



    A única definição contida no paradigma para que a penalidade seja afastada é desde que haja a comprovação da dupla aplicação das penalidades, vale dizer, penalizar o condutor pela multa do Código Brasileiro de Trânsito e da Lei Estadual 19.445, de 2011. 



    E de uma atenta análise dos autos, não há documentação hábil a comprovar que o impetrante foi submetido a uma dupla cobrança, no que tange à aplicação das penalidades previstas tanto no Código Brasileiro de Trânsito, como na Lei Estadual 19.445, de 2011. 



    Ademais, o pedido da impetrante foi apenas para abstenção da aplicação das penalidades da Lei Estadual 19.445, de 2011. 



    Logo, verificada a divergência do acórdão com a orientação firmada pelo STF sobre o tema, exerce-se o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, em reexame pelo art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retrato o acórdão para, em remessa necessária, reformar a sentença e denegar a segurança.



    (...)”



    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista que, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reexaminou a apelação/remessa necessária, não foi manejado recurso extraordinário.



    7. Com efeito, ambas as Turmas desta desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de que necessária a interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão que reanalisa a apelação para eventual juízo de retratação, com o fito de que se perfaça o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido (grifei):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36618 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 15.3.2019)



    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias” (Rcl 36171 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões singulares, inter plures: Rcl 44.757, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021, Rcl 38488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2020, Rcl 39305, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.2.2020, RCL 36923, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, DJe 12.12.2019, RCL 33031, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.4.2019.



    9. Por fim, pontuo que a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019.



    10. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora